Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008816-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 056.915.211-95 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. O juízo singular condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O autor requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto o banco requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio da conta bancária do autor sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais; e (
ii
) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas correntes para evitar acessos indevidos ou fraudes, porém tal medida deve ser acompanhada de imediata notificação ao consumidor, informando os motivos do bloqueio e permitindo que este preste esclarecimentos necessários.

4. No caso concreto, o banco reclamado não comprovou ter notificado previamente o autor sobre o bloqueio da conta, nem apresentou elementos concretos que justificassem a suspeita de fraude alegada, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. O bloqueio indevido da conta bancária sem prévia notificação configura dano moral
in
re

ipsa
, pois a indisponibilidade financeira gera angústia, frustração e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente quando o consumidor depende desses recursos para suas necessidades básicas.

6. Considerando as peculiaridades do caso, especialmente o bloqueio injustificado da conta sem aviso prévio e a impossibilidade de recebimento de valores, o
quantum
indenizatório deve ser majorado de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso do autor parcialmente e recurso do banco não provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1008816-91.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente
s
: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA e BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Recorrido
s
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ANDERSON DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDERSON DE ALMEIDA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária junto ao requerido; b) sem aviso prévio ou justificativa, teve sua conta desativada pelo banco, bloqueando seu saldo disponível; c) ao entrar em contato com o SAC, foi informado inicialmente que o problema foi causado por instabilidade no sistema; d) posteriormente, foi informado que seu cadastro havia sido analisado e o bloqueio decorreu de constatação de informações que impediam a utilização da conta, sem especificar quais; e) tentou resolver administrativamente via ligação telefônica e reclamação no Procon, sem êxito. Requereu a reativação da conta bancária
e
indenização por danos
morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) restou incontroverso o bloqueio inicial e posterior cancelamento da conta do autor sem notificação prévia; b) a instituição não comprovou ter contatado o autor antes do bloqueio, nem informou qual irregularidade estava sendo analisada; c) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva; d) o bloqueio indevido da conta impossibilitou o autor de movimentar seus recursos, caracterizando dano moral; e) o banco falhou na prestação do serviço e o caso extrapolou o mero descumprimento
contratual
, alcançando o abuso do direito na seara consumerista.
Julgou parcialmente procedente a ação
, apenas

para condenar
a

parte reclamada
ao pagamento
de R$ 2.000,00, a título
de dano mora
l
.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O
reclamante
s
ustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; b) o bloqueio indevido impossibilitou o recorrente de exercer atos da vida civil; c) há enorme discrepância socioeconômica entre autor e recorrido; d) decisões de tribunais pátrios demonstram a fixação de valores superiores em casos semelhantes, geralmente em torno de R$ 10.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) condenar a recorrida em honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação.

O
reclamad
o afirmou
que: a) a conta do autor foi bloqueada em 31/01/2025 preventivamente por suspeita de fraude em movimentações fora do perfil; b) no mesmo dia, a conta foi desbloqueada por reintegração, permitindo que o autor retomasse a movimentação; c) o bloqueio cautelar é um mecanismo de segurança previsto na Resolução BCB no 1 de 28/12/2020; d) não há ato ilícito que enseje reparação por danos morais; e) o recorrido não comprovou transtornos que ultrapassassem o mero dissabor cotidiano. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Nas
contrarrazões
, o banco requerido impugnou a gratuidade da justiça e, no mais, ambas as partes requereram o não provimento da parte adversa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como hackers, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a prévia notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
o.

Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)"

"RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 7. Entendo que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado pelos juros do boleto atrasado, o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso. (...) (N.U 1005669-70.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024)"

No caso em análise, o autor comprovou que teve sua conta bancária bloqueada sem prévia notificação, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, especialmente a reclamação registrada no Procon (ID 304901887
/PJe2
) e os vídeos demonstrando a impossibilidade de acesso à conta (
ID
304901888
/PJe2
e
ID
304901889
PJe2
).

O banco reclamado, por sua vez, alegou em sua defesa que o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude em movimentações fora do perfil e que a conta foi desbloqueada no mesmo dia (31/01/2025). Contudo, não comprovou a prévia notificação ao consumidor sobre o bloqueio
e
nem
mesmo
apresentou elementos concretos que justificassem a suspeita de fraude.

Ademais, o reclamado não contestou a afirmação do autor de que tentou resolver administrativamente a questão, conforme comprovado pela reclamação no Procon (ID 304901887
/PJe2
), onde o banco limitou-se a informar que "
não é possível realizar o desbloqueio de sua conta corrente devido a medidas de segurança por questões internas
".

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco bloqueou a conta do autor sem prévia notificação e sem apresentar justificativa plausível, privando-o de utilizar seus recursos financeiros.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o bloqueio indevido da conta bancária do autor, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato.

A indisponibilidade financeira causada pelo bloqueio injustificado da conta corrente gera angústia, frustração e constrangimento que ultrapassam o mero
dissabor
cotidiano, especialmente quando o consumidor depende desses recursos para suas necessidades básicas.

Ressalte-se que o reclamante ficou impossibilitado de receber valores em sua conta em razão do bloqueio da conta, tal como evidenciado pelo vídeo juntado no ID
304901888
/PJe2.

Ademais, o autor comprovou que tentou resolver a situação administrativamente, conforme reclamação registrada no Procon (ID 304901887), sem obter êxito, o que agrava o dano sofrido.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o bloqueio injustificado da conta e encerramento sem qualquer aviso prévio, assim como o fato de ter impossibilitado o recebimento de valores na aludida conta,

tenho que o valor arbitrado na sentença (R$

2.000,00)
se mostra
reduzido e deve ser majorado para
R$

4.000,00 (quatro mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
em casos similares (
N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; e N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s e: a)
nego provimento
ao da parte reclamada; e b)

dou

parcial provimento
ao do reclamante
para
majorar
o
quantum

indeniza
tório

do
dano mora
l
para
R$

4.000,00 (quatro mil reais)
.
No mais, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso da parte reclamada,
condeno
-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025